Tribunal: TJSP
Processo: 2061870-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Fase de cumprimento de sentença. Hipótese em que a Colenda 29a Câmara de Direito Privado desta Corte julgou a apelação interposta nos principais. Prevenção caracterizada. Art. 105 do RITJSP. Parcial efeito suspensivo, aqui deferido, que lá deve ser ratificado, ampliado ou revogado. Recurso não conhecido, com remessa dos

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Fase de cumprimento de sentença. Hipótese em que a Colenda 29a Câmara de Direito Privado desta Corte julgou a apelação interposta nos principais. Prevenção caracterizada. Art. 105 do RITJSP. Parcial efeito suspensivo, aqui deferido, que lá deve ser ratificado, ampliado ou revogado. Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.